Tribunal: STF
Processo: HC 269180
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenada à pena de 20 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006), de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2º, III, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente)

    II. Questão em discussão

    2. Impetração na qual se busca a absolvição do paciente. 

    III. Razões de decidir

    3. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.

    4. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.